Tribunal: TCU
Processo: 017.650/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15346/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.650/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Civaldo Mendes Carvalho (XXX.055.402-XX); Glauber Gonçalves Pinheiro (XXX.100.802-XX); Jaqueline Farias da Costa (XXX.074.332-XX); Kayse Synara Brandao Furtado (XXX.539.492-XX); Moisés Pereira de Oliveira (XXX.422.892-XX); Paira Sousa de Sousa (XXX.963.752-XX); Paulo Andre Amaral Coutinho (XXX.485.062-XX); Renan Malone Brito Cunha (XXX.581.402-XX); Vinicius Pereira Calazans (XXX.391.152-XX); Willians Silva da Cruz (XXX.433.592-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que aperfeiçoe seus controles de modo a evitar a contratação de servidor que exerça cargo público, a exemplo do sr. Civaldo Mendes Carvalho, que ocupou simultaneamente cargos no município de Baião/PA e na Secretaria de Educação do Estado do Pará, ao tempo em que manteve contrato com a entidade federal (5/9/2017 a 2/5/2018); 1.7.2. dar ciência desta deliberação à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, à Prefeitura Municipal e Baião/PA e à Secretaria de Educação do Estado do Pará.